Tribunal: STF
Processo: ARE 1565125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE URUÇUCA. REENQUADRAMENTO DE CLASSE NO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. GRADUAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 467/09 PARA A PROGRESSÃO VERTICAL. EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REFLEXO NAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS - 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. APELO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovida por ADEILDES LEOPOLDINO SANTOS, em face do MUNICÍPIO DE URUÇUCA, sob o fundamento de que o(a) Autor(a) é servidor(a) pública municipal, ocupando o cargo de professor(a) desde 02/04/1979, submetida ao Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal (PCR), regulado pela Lei local n.º 467/2009, e, apesar de ter pleiteado mudança de nível (II para o III) por meio do processo administrativo n.º 133/2018, em razão do cumprimento do requisito legal, não obteve êxito.”



    De meritis, da análise acurada dos autos, depreende-se que a decisão objurgada não merece reparos, porquanto tenha ponderado regularmente as provas produzidas no curso da instrução processual, além de coadunar-se com os entendimentos jurisprudencial e doutrinário



    Com efeito, a parte Autora é servidora pública municipal estável, com ingresso em 02/04/1979, no cargo de professor, sendo assegurado no art. 6º, inciso III, pela legislação municipal citada, o direito à progressão funcional, com a possibilidade de alteração de nível em decorrência de pós-graduação (latu sensu), em curso na área de educação com duração mínima em trezentos e sessenta horas, o que restou devidamente comprovado pela parte em sede administrativa, conforme parecer anexado ao feito.



    (...)



    No caso em análise, conforme provado nos autos, a autora preencheu os requisitos legais para a concessão do direito à progressão funcional, devendo seu direito ser implementado com fundamento no direito adquirido previsto nos Arts. 6º, III da Lei Municipal 467/09.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente